Tribunal: TJMT
Processo: 1012999-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012999-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS GIONGO - CPF: 717.338.502-44 (APELADO), ROSINEIDE TEIXEIRA ROLDAO - CPF: 734.221.692-53 (ADVOGADO), DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 789.460.002-44 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – REVELIA DECRETADA – NÃO OPOSIÇÃO ÀO PEDIDO DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMBARGADA/RECORRENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e se a apelante não foi condenada, não há necessidade e tampouco utilidade deste Recurso para ela.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pela ora apelada para ratificar a tutela deferida que determinou o cancelamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre o imóvel denominado “Seringal Alegria e Seringal Alto do Rio Preto”, matrícula n. 24.283, Livro 2, do Registro Geral, com total de 203,8939 ha, situado no município de Itapuã do Oeste (RO), proveniente da Ação Cautelar n. 3767-52.2014.8.11.0041, Código 862631, Ofício n. 238/2014 (9a Vara Cível).

Além disso, com amparo na Súmula 303 do STJ, condenou o terceiro/embargante ao pagamento apenas das custas processuais, e não dos honorários advocatícios, por ser a parte embargada revel.

A ora apelante afirma que não foi aplicada a referida Súmula, pois não resistiu à pretensão.

Diz que o STJ já consolidou o entendimento de que “
a embargante, ao não regularizar a propriedade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis antes de ocorrida a indisponibilidade de bens, fica responsável pelos ônus da sucumbência
”.

Busca o provimento do Recurso, com a condenação da apelada ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante/apelada ajuizou os Embargos de Terceiro contra Maria Sonia Castro Branco, João de Castro Branco e Alda Martins Branco alegando que o seu imóvel foi objeto de constrição na Cautelar Inominada Incidental manejada pela primeira embargada (Maria Sonia) em face dos demais embargados.

Os embargados não se manifestaram e foi julgada procedente a presente Ação, com a condenação do embargante apenas nas custas processuais.

A Súmula 303 do STJ enuncia que,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida, deve arcar com os honorários advocatícios”.

Importante registrar que os embargados não resistiram à pretensão da embargante, de levantamento da constrição sobre o imóvel indicado na inicial.

Apenas ALDA MARTINS BRANCO recorreu do
decisum
para impugnar a não condenação do embargante ao pagamento da verba honorária.

Ocorre que ela também não foi condenada ao pagamento da verba honorária, portanto, não foi prejudicada pela sentença e não tem interesse em recorrer.

Considerando que a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e se a recorrente não foi condenada, não há necessidade e tampouco utilidade neste Recurso para ela.

Lecionam Nelson Nery e Rosa Maria Nery:

Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade mais utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer.

(Código de Processo Civil Comentado, Ed. Rev. dos Tribos., 10a ed., 2007, pág. 825.)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Isso posto,
não conheço do Recurso
.

Deixo de majorar a verba honorária em razão das partes não terem sido condenadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024